Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.632.259/0001-05 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), GUILHERME DALLAPRIA - CPF: 042.043.861-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR À DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e veículos da companheira do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a constrição de bens e valores de titularidade exclusiva de companheira por dívida pessoal do executado.

III. Razões de decidir

3. A união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens, pressupõe a exclusão das obrigações anteriores à convivência, salvo se demonstrado que o produto do endividamento beneficiou a unidade familiar superveniente. 4. A ausência de nexo causal entre o débito pretérito e a formação da entidade familiar obsta a responsabilidade patrimonial da companheira, preservando a autonomia dos bens adquiridos fora do período da comunhão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As dívidas contraídas por um dos companheiros antes do início da união estável não oneram o patrimônio do outro, salvo prova robusta de que reverteram em proveito da família. 2. A anterioridade da obrigação em relação ao vínculo familiar impede a constrição incidental de bens de terceiro que não figura no título executivo
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Mocellin Comércio e Empreendimentos Agrícolas Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, movida em face de
Guilherme Dallapria
, a qual
indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, via SisbaJud, em nome de Janayna Barbosa Ferreira
, apontada pela exequente como companheira do executado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é credora de valor decorrente do inadimplemento de nota promissória, encontrando-se frustradas todas as tentativas de localização de bens em nome do executado, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

Diz que o executado mantém união estável com Janayna Barbosa Ferreira, comprovada por meio de postagens em redes sociais, fotos, vídeos e a existência de uma filha em comum, conforme certidão de nascimento mencionada.

Alega que o devedor ostenta padrão de vida incompatível com a inexistência de bens, sugerindo a ocultação de patrimônio em nome da convivente.

Defende que, por força do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se o regime da comunhão parcial, permitindo a penhora da meação do executado sobre bens adquiridos na constância da união, nos termos do art. 790, IV, do CPC.

Aduz que a execução se processa no interesse do credor e que a decisão agravada obsta a efetividade da prestação jurisdicional ao exigir dilação probatória prévia para o reconhecimento da união estável.

Forte em tais argumentos,
pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio de 50% dos ativos financeiros e a restrição de veículos em nome da terceira interessada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por meio da decisão de ID n. 344165876.

O magistrado
a quo
prestou informações (ID 345939395), comunicando a manutenção da decisão agravada.

Não há contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, oriundo de Nota Promissória inadimplida.

A agravante pretende a determinação de
bloqueio/penhora de 50%
de eventuais ativos financeiros em nome de
Janayna Barbosa Ferreira
, bem como restrição de eventuais veículos via Renajud, sob o argumento de que há indícios seguros de união estável e haveria risco de dissipação patrimonial até o julgamento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pela exequente para realização de penhora de ativos financeiros e restrição de veículos, via Sisbajud/Renajud, em nome de Janayna Barbosa Ferreira, apontada como companheira do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada união estável e da inexistência de elementos aptos a demonstrar a comunicabilidade patrimonial pretendida.

Extrai-se dos autos originários que a agravante promove execução fundada em nota promissória inadimplida, tendo sido realizadas diversas diligências executivas voltadas à localização de patrimônio em nome do executado, dentre elas pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas sem êxito. Diante da frustração das medidas constritivas, a exequente passou a sustentar que o executado manteria união estável com a Sra. Janayna Barbosa Ferreira, circunstância que autorizaria, segundo sua tese, a constrição de bens e ativos financeiros existentes em nome da referida terceira, observada a meação.

A agravante fundamenta sua pretensão, essencialmente, no disposto no art. 790, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual se sujeitam à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Invoca, ainda, os arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil, sustentando que, inexistindo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, de modo que os bens adquiridos na constância da convivência seriam comunicáveis.

Todavia, a despeito da argumentação recursal, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Compulsando os autos com o rigor técnico que a matéria impõe, observa-se que os fatos comprovados indicam uma execução iniciada no ano de 2017, fundada em título de crédito vencido em 2015 (ID n. 4857132autos originário)

Por outro lado, as provas de união estável colacionadas pela agravante, consistentes em fotografias, declarações em redes sociais e vídeos, possuem balizamento cronológico situado entre os anos de 2022 e 2024.

Tal circunstância impede, ao menos neste momento processual, o reconhecimento de nexo jurídico entre a obrigação executada e eventual entidade familiar posteriormente constituída.

Isso porque a responsabilização patrimonial da meação do companheiro pressupõe demonstração de que a dívida tenha revertido em benefício da unidade familiar ou que o patrimônio atingido seja efetivamente comunicável em razão da convivência existente ao tempo da constituição da obrigação. No caso em pauta, há um hiato temporal significativo entre o nascimento da dívida e a formação da entidade familiar.

Nesse cenário, invoca-se a regra do artigo 1.725 do Código Civil, que estabelece a aplicação do regime da comunhão parcial de bens à união estável, salvo contrato escrito.

Por conseguinte, comunicam-se apenas os bens que sobrevierem ao casal na constância da união, excluindo-se as obrigações anteriores a ela, conforme a dicção expressa do artigo 1.659, inciso IV, do diploma civilista.

Para que o patrimônio de um companheiro responda por dívida pessoal do outro, contraída antes da união, é imperioso que o credor demonstre, de forma inequívoca, que o produto daquela obrigação reverteu em proveito da unidade familiar superveniente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a presunção de proveito comum, habitualmente aplicada às dívidas contraídas na constância do casamento ou união estável, não socorre a agravante no caso sub examine.

Se a nota promissória foi emitida em 2015 e a prova da união estável remonta apenas a 2022, a regra geral é a da incomunicabilidade da dívida.

A parte agravante limitou-se a alegar que o executado utiliza a companheira como "laranja" para ocultar rendas atuais, contudo, não apresentou elementos que vinculem o crédito inadimplido em 2017 a qualquer benefício estrutural ou financeiro da família que veio a se formar cinco anos depois.

A constrição via SisbaJud ou Renajud em nome de quem não é parte na execução é medida de extrema gravosidade. Admitir o bloqueio imediato com base apenas em fotos de redes sociais, sem a prova do nexo entre a dívida e a entidade familiar, violaria o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade da execução em relação a terceiros.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que o reconhecimento incidental da união estável para fins de penhora é possível, mas exige prova cabal do regime de bens e da comunicabilidade da dívida, requisitos que não se mostram preenchidos no presente recurso.

A propósito:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens de terceiro. Companheira do executado. Inexistência de comprovação da união estável. Ausência de comprovação do regime de bens
. Responsabilidade patrimonial. Recurso desprovido.

(...)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, é possível decretar a constrição patrimonial de bens de terceiro alegadamente convivente do devedor, sem que haja reconhecimento legal da união estável e sem demonstração do regime de bens adotado pelo casal.

III. Razões de decidir

3. A penhora de bens em nome de terceiro exige prova robusta da existência de união estável e da comunicabilidade patrimonial, nos termos do art. 790, IV, do CPC. 4. Elementos como fotos, declarações em sede policial e procuração qualificada como "convivente" não se mostram suficientes para demonstrar o vínculo familiar e o regime de bens necessário à responsabilidade patrimonial solidária.

5. A ausência de decisão judicial reconhecendo a união estável e de documentação hábil torna inviável presumir comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), impedindo a extensão da execução a patrimônio de terceiro.

6. A constrição pretendida comprometeria o direito de propriedade e o devido processo legal, sem que se configure fraude ou responsabilidade patrimonial solidária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A penhora de bens registrados em nome de terceiro exige comprovação robusta da existência de união estável e da comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de bens.
2. Indícios informais não são suficientes para justificar a constrição de bens de pessoa estranha à relação processual." (RAI n.

1037005-85.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Ricardo Gomes De Almeida, 1a

Câmara de Direito Privado, J. 10.03.26 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

Verificar se, diante da alegada união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, é possível a constrição patrimonial de terceiro, companheiro da devedora, ainda que não haja prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

III. Razões de decidir

A presunção de comunicabilidade, própria do regime da comunhão parcial, não afasta a exigência de demonstração de que a obrigação executada se reverteu em benefício da entidade familiar.

É inviável a penhora sobre ativos financeiros ou bens de terceiro sem que lhe seja assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a prova de proveito da obrigação executada à unidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A não comprovação de que a dívida se reverteu em benefício do casal impede a penhora de ativos financeiros do companheiro da executada.

“
(
RAI n. 1038223-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, J. 21.01.26 - negritei)

Assim, ausente demonstração robusta da união estável ao tempo da constituição da dívida, inexistente prova de benefício da obrigação à entidade familiar e não comprovada a comunicabilidade patrimonial dos bens eventualmente titulados pela terceira indicada, mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir, por ora, a penhora imediata via Sisbajud/Renajud.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026